Tribunal: TJBA
Processo: 8037504-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037504-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

AGRAVADO: ALBERTO SOUZA DUTRA

Advogado(s)
:
VICTOR BARBOSA DUTRA

ACORDÃO

Ementa:

Direito do consumidor. Recurso de embargos de declaração. Penhora de proventos de aposentadoria. Impenhorabilidade relativa. Ausência de exaurimento das diligências menos gravosas. Rediscussão da matéria. Acórdão mantido. Aclaratórios rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão
a quo
que determinou o desbloqueio do valor constrito da conta corrente do ora embargado, por reconhecer que se trata de proventos de aposentadoria.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou, de forma clara e precisa, os fundamentos para a manutenção da decisão que reconheceu a impenhorabilidade dos valores constritos, por se tratar de proventos de aposentadoria do executado. A decisão colegiada destacou que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, embora relativa, somente pode ser excepcionada mediante demonstração inequívoca de que a constrição não comprometeria a subsistência digna do devedor. Acrescentou, ainda, que a relativização da regra demanda o esgotamento de meios executivos menos gravosos e a inexistência de outros bens passíveis de penhora, requisitos que, no caso concreto, não restaram comprovadamente preenchidos pelo agravante. Por essas razões, e à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, foi negado provimento ao agravo de instrumento.

5. As alegações da parte recorrente representam, em verdade, tentativa de rediscutir a matéria devidamente analisada e julgada por essa Egrégia Corte de Justiça, o que não se mostra cabível na via recursal utilizada.

IV.

Dispositivo e tese

6. Aclaratórios rejeitados. Inexistência de vício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
embargos de declaração em agravo de instrumento n° 8037504-15.2025.8.05.0000
, em que figura como embargante
BANCO BRADESCO S/A
e, como embargado,
ALBERTO SOUZA DUTRA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.